Tribunal: TJSP
Processo: 1005197-31.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS*.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005197-31.2019.8.26.0008; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 341/349, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 341/349, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005197-31.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado CRISTÓVÃO RUFINO
LAMEIRAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008/50000
2
VOTO No: 43826
EDEC.No: 1005197-31.2019.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: BANCO ITAUCARD S/A
EMBGDO.: CRISTOVÃO RUFINO LAMEIRAS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 341/349, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS,
FOI NEGADO
PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
PELO
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA
QUESTÃO EM DESATE
ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO
DO
ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO
NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA
LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES
A
SE
SUPRIR
-
ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS
REJEITADOS*.
Tratam os autos de Embargos de Declaração que são dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 341/349, pelo qual, por votação unânime, foi
negado provimento a Recurso de Apelação interposto pelo BANCO ITAUCARD
S/A, este que agora figura como embargante, nos moldes em que tirado contra R.
Sentença pela qual foi julgada procedente Ação de Indenização por Danos
Extrapatrimoniais, C.C. Declaratória De Inexigibilidade De Débito, que lhe foi
promovida por CRISTOVÃO RUFINO LAMEIRAS.
Dizendo da inadequada apreciação dos termos do recurso
movimentado, sustenta o embargante que a Decisão Colegiada como proferida se
apresenta imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se mostra
omissa, isto porque não foi adequadamente apreciado aspecto relativo ao fato de que
o golpe discutido no feito principal, exatamente como colocado em discussão, se
deu fora dos limites do estabelecimento bancário, ocasião em que se registrou culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008/50000
3
concorrente da vítima, isto porque o terceiro fraudador, ao promover a realização
das transações questionadas, o que se deu mediante uso do cartão e senha pessoais
do recorrido, não aplicou o suposto golpe nas instalações do banco, motivo pelo qual
indevida a análise desenvolvida, tanto é que pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções apontadas, e corrigido o
resultado do Acórdão.
Devidamente processado o recurso, a seguir, a parte contrária,
conforme dá conta por fala de fls. 74, apresentou sua manifestação, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a ser assim devidamente reapreciada a matéria já
anteriormente colocada, e agora recolocada em debate no curso do regular
desenvolver do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça de caráter aclaratório manejada,
pretende o banco embargante rediscutir as questões já enfrentadas nos autos, para
tanto contestando as conclusões atingidas pela Decisão embargada, o que equivale a
dizer que os presentes Embargos como movimentados apresentam nítido caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta o recurso como manejado.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser no todo rejeitadas, uma vez que, consoante reiteradamente
decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão,
contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado,
não comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão a qual se
vêem dirigidos, sendo certo, ademais, que eventuais erros na apreciação da prova, ou
até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos em razão
do acionamento dos Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008/50000
4
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente vem
decidindo que: “Os embargos de declaração são recurso de natureza singular,
cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir
decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito
modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ademais, obrigatório ter em mente que o Acórdão ora atacado se
apresenta claro, tendo enfrentado todos os pontos sustentados de parte a parte,
inexistindo portanto, quaisquer omissões, contradições, ou mesmo obscuridades que
possam ser supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos pelo banco ora
inconformado.
Portanto, com real e efetiva facilidade se nota que o embargante
pretende ter por reformada a Decisão Colegiada como proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada ao fim proposto. À luz do quanto apresentado,
e com suporte nos ensinamentos colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery,
verdadeiramente permitido se mostra ter em mente que: "Os embargos de
declaração têm finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda,
de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou declaratório. Como
regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou infringente do julgado. Não
mais cabem quando há dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L. 8.950/94
1o)" (Código de Processo Civil Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág.
781).
Diante de tal análise, e em verdade, se mostra inviável a
utilização do recurso integrativo, quando a efetiva pretensão como apresentada
implica em se reapreciar o quanto vem contido no julgado, de sorte a que a prestação
jurisdicional venha a ser alterada, no intuito de atender as expectativas do
embargante, isto porque “omissão e obscuridade não se confundem com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005197-31.2019.8.26.0008/50000
5
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão como
proferido tenha dado adequada e correta solução a questão que se recoloca em
desate, razão pela qual, de rigor a rejeição dos Embargos Declaratórios como
opostos, uma vez que a nada de concreto se prendem.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator